Tribunal: TJMT
Processo: 1029863-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009961-12.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: KELVYN VINICIUS DE ANUNCIAÇÃO TOMAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47988541):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verifica-se inviável a arguição de falsidade documental, em razão do não atendimento da regra do artigo 430 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi operada a preclusão, em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.” (N.U. 1029863-48.2018.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/06/2020).
Alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 51267489).
Contrarrazões (ID 53740452).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente defende que, no caso dos autos, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos da regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO elegeu como representativo de controvérsia o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), para a consolidação do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015”, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020).
Contudo, verifica-se que, por unanimidade, não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos que abordassem essa questão, motivo pelo qual passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incidindo a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora manteve o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00(mil reais). Defende que o quantum se mostra exorbitante.
Com efeito, constou do aresto recorrido:
“Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.
É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso. (...)
Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulados na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.” (ID 47988542)
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, a Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação não sendo possível, na hipótese, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com dispositivo legal apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI